Tribunal: TJBA
Processo: 8001670-97.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001670-97.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAELLA CAROLAINE OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. DEMONSTRADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PELA APELANTE. MÉRITO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMPROVADA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, ora Apelada, visando à condenação da aluna, ora Apelante, ao pagamento de mensalidades em atraso no valor de R$ 25.615,73.

2. A apelante alegou nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp e inexistência de prestação dos serviços educacionais, sob o argumento de que não teria frequentado as aulas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a citação de pessoa física realizada por aplicativo de mensagens, à luz do art. 238 do CPC, quando há ciência inequívoca da parte citada; e
(ii) saber se a instituição de ensino comprovou a efetiva prestação dos serviços educacionais que embasam a cobrança do valor controvertido.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de nulidade da citação

4. A citação realizada via aplicativo WhatsApp é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário, especialmente se atestada por Oficial de Justiça dotado de fé pública.

5. Após a juntada da certidão de citação, a Defensoria Pública requereu a sua habilitação como representante processual e juntou documento pessoal da Apelante. Isto é prova inequívoca de que a parte recorrente foi, de fato, citada no processo pelo oficial de justiça.

6. Logo, a despeito da ausência de documentação complementar que poderia acompanhar a certidão de citação, a finalidade essencial do ato foi atingida de forma plena e incontestável, demonstrando-se a ciência inequívoca da Apelante.

Mérito

7. O histórico escolar e os boletins acadêmicos comprovam que a Apelante cursou disciplinas, realizou avaliações e recebeu notas, inclusive no primeiro de semestre de 2017 que antecedeu a sua desistência, o que evidencia a efetiva prestação dos serviços educacionais.

8. A desistência formal do curso somente ocorreu em 16/11/2017, permanecendo o vínculo ativo durante o período cobrado (2017.1 e segunda chamada no segundo semestre de 2018). Não comprovada qualquer irregularidade contratual, mantém-se a exigibilidade do débito.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeitada a preliminar de mérito. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação de pessoa física por aplicativo de mensagens, quando demonstrada a ciência inequívoca e confirmada a autenticidade do ato por Oficial de Justiça.” 2. Comprovada a efetiva prestação dos serviços educacionais, é devida a contraprestação pecuniária, ainda que o aluno tenha sido reprovado ou desistido posteriormente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001670-97.2022.8.05.0244, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo, como Apelante,

RAFAELLA CAROLAINE OLIVEIRA DE SOUZA

e, como Apelada,

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE MÉRITO, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA